Tribunal: TJMT
Processo: 1036396-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036396-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA SANTOS - CPF: 032.687.341-46 (RECORRENTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1036396-02.2025.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: JAQUELINE DA SILVA SANTOS e ENERGISA S.A.

Recorridas: JAQUELINE DA SILVA SANTOS e ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DE OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora e por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para reconhecer a irregularidade das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2025, determinar a emissão de novas cobranças com discriminação entre consumo mensal e recuperação de consumo anterior, com parcelamento nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e afastar a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo acumulado realizada pela concessionária de energia elétrica sem a devida observância dos deveres de informação, transparência e dos critérios previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) estabelecer se a cobrança excessiva e irregular de energia elétrica, desacompanhada de negativação ou cobrança vexatória, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova a existência de impedimento à leitura do medidor nem demonstra ter comunicado previamente a consumidora sobre a alteração da forma de faturamento, em descumprimento aos arts. 323 e 324 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

4.

As faturas questionadas apresentam valores manifestamente discrepantes do histórico de consumo da unidade consumidora, o que evidencia cobrança excessiva e incompatível com a média anteriormente registrada.

5.

Incide a legislação consumerista à relação jurídica, impondo à concessionária o dever de informação clara, adequada e transparente, bem como o ônus de comprovar a regularidade da cobrança efetuada.

6.

A ausência de provas suficientes acerca da correção do faturamento impõe a revisão das faturas com base na média de consumo apurada nos meses anteriores, conforme determinado na sentença.

7.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou ofensa a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo acumulado de energia elétrica exige a estrita observância dos deveres de informação, transparência e dos critérios previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sob pena de revisão das faturas.

2.

A cobrança excessiva ou irregular de energia elétrica, sem negativação ou ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, §3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 323 e 324.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 1003802-03.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30.07.2024; TJ-MT, RI nº 1071567-88.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 28.05.2024; TJ-MT, RI nº 1038395-58.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 24.06.2024.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: i)
Reconhecer que a fatura emitida em abril, maio e junho de 2025 não atendeu integralmente aos critérios de clareza e transparência
, tampouco observou integralmente o disposto no art. 323 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, por não discriminar adequadamente o valor referente ao mês de competência e a parcela correspondente à recuperação de consumo dos meses anteriores; ii) Determinar que a parte reclamada emita novas faturas, discriminando de forma separada o consumo efetivo dos meses de abril, maio e junho de 2025 e os valores relativos à recuperação de consumo referentes a janeiro, fevereiro e março do mesmo ano, considerando o total de 878 kWh apontado como faturamento a menor, cujo valor deverá ser obrigatoriamente parcelado, nos termos do §1º do art. 323 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em número de parcelas correspondente ao dobro do período não faturado.

A reclamante postula a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada alega, em preliminar, a perda do objeto da ação, pois já revisou a fatura do mês de abril/2025, com aplicação do artigo 323 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. No mérito, requer a reforma da sentença para fins de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As partes apresentaram contrarrazões e pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de perda do objeto da ação, levantado pela reclamada, sobre o argumento de ter retificado a fatura do mês de abril/2025, pois ela não demonstrou de modo efetivo que a alteração do valor observou o procedimento estabelecido no artigo 323, da Resolução 1.000 da ANEEL e está dentro do parâmetro de consumo da autora.

Além disso, a reclamante ainda contesta o valor retificado.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a reclamante alega que no mês de outubro/2024, houve substituição do medidor de energia elétrica, sendo que a partir de então, as cobranças da
unidade consumidora passaram a apresentar valores manifestamente destoantes do padrão de consumo da autora.

Aduz que nos meses de novembro e dezembro/2024, recebeu fatura de consumo constando valor ínfimo. Já nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, a reclamada não lançou valores, isto é, elas vieram zeradas.

Sustenta que no mês de abril/2025, foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 2.352,40 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos, que, posteriormente, foi recalculada, reduzindo-se para R$ 600,76 (seiscentos reais e setenta e seis centavos). No mês de maio/2025, a fatura veio no valor de R$ 430,12 (quatrocentos e trinta reais e doze centavos).

A reclamada, em sua defesa, alega que os valores cobrados são legítimos, pois,
a partir de novembro de 2024, a unidade passou a ser faturada apenas pelo custo de disponibilidade do sistema e em abril de 2025, foi realizada a correção e ajuste das leituras. O consumo foi recalculado com base no art. 323 da norma regente, considerando o consumo acumulado no período de novembro de 2024 a abril de 2025, e a cobrança foi ajustada para um período dos últimos três ciclos de faturamento imediantemante anteriores.

Ocorre que, a reclamada não comprovou à existência de impedimento no imóvel da reclamante que impossibilite a aferição do relógio medidor de consumo
, tampouco enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança, nos termos dos artigos 323 e 324, da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Pois bem. Diante da ausência de provas da regularidade do consumo faturado nos meses impugnados, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança é excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da reclamante.

Ressalto que o histórico de contas apresentado pelas partes, demonstra de forma inequívoca que as faturas questionadas em comparação as anteriores e posteriores, são claramente discrepantes para com o padrão de consumo da unidade consumidora.

Portanto, não havendo elementos hábeis a justificar a cobrança excessiva, impõe-se a revisão das faturas com base na média apurada nos meses anteriores, como determinado na sentença.

Incabível o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento, pois não houve configuração de cobrança vexatória, inscrição de dados nos órgãos de proteção ao crédito e nem configuração de ofensa ao atributo da personalidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE NA HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. COMPARECIMENTO NA DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR
. RECURSO PROVIDO.

(...)

No entanto, os transtornos enfrentados pelo autor, como a necessidade de regularizar a situação e comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos, não configuram dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada considera que meros aborrecimentos e dissabores cotidianos não ensejam indenização por danos morais.Não há comprovação de ofensa à dignidade, à honra ou de abalo psicológico significativo que justifique a condenação por danos morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.Tese de julgamento: "1. A fraude na habilitação de linha telefônica sem o consentimento do titular justifica o cancelamento da linha.

2. O comparecimento em delegacia para prestar esclarecimentos não configura dano moral passível de indenização". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 10.703/2003.Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1003802-03.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 30/07/2024; TJ-MT, RI nº 1071567-88.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 28/05/2024. (N.U 1015431-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A simples cobrança indevida, sem demonstração de inscrição do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por si só, não gera obrigação de indenizar. 2- (...) (N.U 1038395-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Por fim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a obrigação de fazer devem ser mantidos.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026